Tribunal: STF
Processo: AI 145589
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-02
Data de publicação: 1993-09-02

Ementa:
E  M E N T  A - Recurso extraordinário: interposição de
decisão  do STJ em  recurso especial: inadmissibilidade, se a questão
constitucional de que se ocupou o acórdão recorrido ja fora suscitada
e  resolvida  na  decisão   de  segundo  grau  e,  ademais, constitui
fundamento suficiente da decisão da causa.
1.             Do   sistema  constitucional  vigente,   que  preve  o
cabimento  simultaneo de recurso extraordinário e de recurso especial
contra  o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, decorre que da
decisão  do  STJ,  no  recurso   especial,  só  se  admitira  recurso
extraordinário  se  a  questão constitucional  objeto  do  último for
diversa da que ja tiver sido resolvida pela instância ordinaria.
2.             Não se contesta que,  no sistema difuso de controle de
constitucionalidade,  o  STJ, a  exemplo  de todos  os  demais órgãos
jurisdicionais  de  qualquer  instância, tenha  o  poder  de declarar
incidentemente a inconstitucionalidade da lei, mesmo de oficio; o que
não  e dado aquela  Corte, em recurso  especial, e rever a decisão da
mesma  questão constitucional do tribunal inferior; se o faz, de duas
uma:  ou usurpa a  competência do STF,  se interposto paralelamente o
extraordinário ou, caso contrario, ressuscita matéria preclusa.
3.            Ademais, na hipótese,que e a do caso - em que a solução
da  questão   constitucional,   na  instância   ordinaria,  constitui
fundamento  bastante da decisão da causa e não foi impugnada mediante
recurso  extraordinário, antes que a  preclusão da matéria, e a coisa
julgada que inibe o conhecimento do recurso especial.